Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inicial. O autor narrou que é professor na SEE/DF e possui crédito de R$ 1.807,17 reconhecidos e não pagos, a título de diferenças de abono permanência e 13o salário, conforme declaração emitida pelo Distrito Federal (ID 48100929). Requereu a condenação do ente distrital ao pagamento de R$ 2.809,32 (valores corrigidos).
2. O juiz a quo determinou às partes a juntada do processo administrativo que deu origem ao reconhecimento do débito. O autor alegou que as declarações contêm código, descrição, referência inicial e final, valor e data de emissão. Requereu a intimação do ente distrital para apresentar documento conforme exigido pelo juízo (ID 48100939). O Distrito Federal permaneceu inerte.
3. Sentença. Considerou que o documento apresentado pela autora não afasta a prescrição, pois datado de 24/8/2022 e faz referência a créditos de 2015. Reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito.
4. Recurso da autora. Alega que a sentença não observou entendimento consolidado de que não há que se falar em prescrição quando a Administração não promove o pagamento de dívida reconhecida. Cita precedentes. Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
5. Recurso tempestivo. Preparo e custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
6. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
7. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2015 e emite documento com descrição de valores que originaram o Pedido no 2/2016, não está prescrita a pretensão (ID 48100929). Nesse sentido: “1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018; REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019. 3. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10).” (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
8. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de diferenças de abono permanência e gratificação natalícia - de no 2/2016 e códigos 20511 e 20939 -, conforme documento expedido pelo Distrito Federal em 24/8/2022, no valor original de R$ 1.807,17 (ID 48100929).
9. O valor ora reconhecido (R$ 1.807,17 - valor original do débito) deve ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de sorte que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
10. Recurso conhecido e provido.
11. Sem custas ou honorários.